Tribunal: TJDFT
Processo: 0747711-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747711-90.2020.8.07.0000 RECORRENTES: GERALDA OLIVEIRA BRAGA ROCHA, MÁRCIA MARIA BRAGA ROCHA MUNIZ, MÉRCIA MARIA BRAGA ROCHA, ENEIDA BRAGA ROCHA DE LEMOS, LUIZ HENRIQUE BRAGA ROCHA RECORRIDAS: "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA., "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" MÁQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. REPRESENTANTES LEGAIS: PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI, PEDRO DANIEL MAGALHÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FUNDAMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante os ditames do art. 516, II, do Código de Processo Civil, ante a constatação de que o postulante, ao deflagrar cumprimento de sentença, fundamenta sua pretensão em título executivo homologado judicialmente, inafastável o reconhecimento da competência do Juízo que apreciou a demanda, em primeiro grau de jurisdição, para dar continuidade ao trâmite processual outrora instaurado. 2. Recurso não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 360, inciso I, do Código Civil, defendendo a competência da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para julgar a execução de título extrajudicial de termo de confissão de dívida, contrato autônomo firmado entre as partes, sob o argumento de que não se trata de execução de título formado nos autos de cumprimento de sentença na 18a Vara Cível, pois houve novação, em face do inadimplemento do acordo homologado para pagamento de dívida de ação de despejo por falta de pagamento, o que implica na extinção da relação jurídica anterior. Pedem que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851 (ID 26915945). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 360, inciso I, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Convém esclarecer (...) que o argumento de descaracterização das balizas contratuais, ante a ocorrência de novação e de sucessão processual, advinda da substituição de parte, encontra óbice no acervo coligido aos autos pelos próprios recorrentes. Com efeito, a juntada do instrumento de confissão de dívida produzido nos autos 0720806-16.2018.8.07.0001 (ID 7340996 – processo de referência) leva à conclusão de que o escopo do presente feito é o cumprimento da sentença ali prolatada. Nesse sentido, afigura-se prevento o Juízo responsável pela homologação, do acordo entabulado entre as partes, nos exatos termos apontados no decisório combatido” (ID 23952830). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851 (ID 26915945). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025